Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717694-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRISMAR TORRES REIS APELADO: MAYARA ROMANO NABOSNE, ATILIO DIONISIO NABOSNE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45926159) interposta por MIRISMAR TORRES REIS contra sentença de ID 45926156 que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações nos 0734945-65.2021.8.07.0001 e 0717694-34.2021.8.07.0001 e na reconvenção formulada nos autos de no 0717694-34.2021.8.07.0001. A recorrente postula, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. No despacho de ID 47202379, foi solicitado à apelante que demonstrasse a renda, por exemplo, com extratos bancários dos últimos seis meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos ou comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial. Foram colacionados extratos bancários de janeiro a maio de 2023, extrato do Serasa com três dívidas negativadas e diversos contratos e demonstrativos de empréstimos, porém, o comprovante mais recente de rendimentos é o contracheque de agosto de 2019 (ID 47593856, p. 10). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. O demonstrativo de pagamento do mês de agosto de 2019, acostado aos autos no ID 47593856, p. 10, apresenta rendimento bruto de R$ 10.218,34 (dez mil, duzentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) e líquido de R$ 5.636,98 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos). Assim, conquanto a recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face da ausência de elementos hábeis a ensejar a concessão da vindicada benesse, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz dos comandos do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de justiça gratuita e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador